Tribunal: STF
Processo: ARE 1555464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios opostos, com efeitos infringentes, em face de acórdão do Plenário desta Corte, o qual negou provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental. 



    3. Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vícios no acórdão embargado, sob o argumento de que a Embargante cumpriu tal requisito e que não foram apreciadas as questões de mérito suscitadas no recurso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    5. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    6. O acórdão embargado deixou claramente consignado que a insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria, conforme firme jurisprudência desta Corte, ressaltando-se que as razões do agravo regimental não se prestam a complementar, de forma extemporânea, a argumentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário interposto. 



    7. Por tais motivos, as questões suscitadas no agravo regimental não foram enfrentadas, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados.